Tribunal: STF
Processo: RE 490851
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Aposentadoria especial de professores aos 25 anos de
   efetivo exercício em funções de magistério (CF, art. 40, § 1º,
   III, "a" e "b" e § 5º): inadmissibilidade do cômputo para a
   aposentadoria especial do tempo de serviço prestado fora da sala
   de aula: incidência da Súmula 726.